Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO. EMBARGANTE. AVALISTA DO CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. CONTRARRAZÕES. NÃO APRESENTADAS. VERBA RECURSAL. REQUISITOS VERIFICADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. Não se verifica o cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau dispensa a realização de perícia contábil, posto que convencido que o demonstrativo do débito e sua evolução especificam de forma clara as taxas utilizadas para o referido cálculo.
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis por extensão ao avalista que interpõe embargos à execução.
3. A ausência de manifestação da defesa não afasta a majoração da verba recursal.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que será devida a majoração da verba honorária sucumbencial nos recursos desprovidos ou não conhecidos, quando a decisão recorrida, publicada a partir de 18.3.2016, houver condenado, na origem, em honorários advocatícios. Art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
5. Apelação desprovida.